Tribunal: TJSP
Processo: 2235646-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que indeferiu requerimento de assistência judiciária à luz da condição econômica do herdeiro. Análise do requerimento deve levar em consideração as condições do espólio e sua liquidez, não propriamente a situação financeira dos herdeiros. Situação do herdeiro que não seria incompatível com o benefício. Caso sub judice no qual ainda não houve

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada que indeferiu requerimento de assistência judiciária à luz da condição econômica do herdeiro. Análise do requerimento deve levar em consideração as condições do espólio e sua liquidez, não propriamente a situação financeira dos herdeiros. Situação do herdeiro que não seria incompatível com o benefício. Caso sub judice no qual ainda não houve apresentação da relação de bens do espólio, contudo, a consulta à declaração de renda do cônjuge permite constatar o cabimento da assistência judiciária. Inexigibilidade do pagamento de custas no início do processo. Lei Estadual (art. 4o, §7o) que difere o pagamento para o momento final da partilha ou adjudicação. Processamento do inventário sem recolhimento das custas, ressalvada possibilidade de revisão do benefício quando apresentada relação de bens do espólio. Recurso provido.